Tribunal: TJES
Processo: 0000121-16.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-16.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PROVA SUFICIENTE. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), em concurso material, à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de posse de munição; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reparo quanto à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por laudo pericial e apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos típicos da traficância, sendo válidos os depoimentos policiais em harmonia com o conjunto probatório.
4. O crime de tráfico se configura com a conduta de guardar ou ter em depósito substância entorpecente, sendo desnecessária prova direta da mercancia.
5. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de posse de munição quando inserido em contexto de tráfico de drogas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e risco à segurança pública.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

7. Na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A prova consistente da materialidade e autoria, corroborada por depoimentos policiais e apreensão de drogas e instrumentos da traficância, autoriza a condenação por tráfico de drogas.
2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de posse de munição quando inserido em contexto de tráfico de drogas.
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei 11.343/06, art. 33 e art. 42; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no REsp 2.224.609/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 28/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000121-16.2025.8.08.0014

AP
ELAN
TE:
LEONARDO DE SOUZA QUIRINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO DE SOUZA QUIRINO
, em razão do inconformismo em relação aos termos da r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Colatina
- ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal das imputações contra si formuladas, tipificadas nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas),
e art.
12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material,
condenando-o
à pena definitiva de 08 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 882 dias-multa.

Requer
a Defesa, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória quanto à destinação mercantil e ausência de domínio da droga, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Pede, ainda, a absolvição quanto ao delito de posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, passo à análise do mérito.

Pois bem.

No mérito, a pretensão recursal visa à absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a condenação deve ser mantida, merecendo reparo apenas a segunda fase da aplicação da pena, conforme passo a fundamentar em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

A materialidade e a autoria do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) são inequívocas, sustentadas pelo auto de apreensão de 146 buchas de maconha, 370g da mesma substância e 35 unidades de ecstasy, além de laudo pericial conclusivo.

Dessa forma, a tese de insuficiência probatória não prospera, pois os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, confirmam que o apelante admitiu a guarda dos entorpecentes em sua residência, onde também foram encontrados balanças de precisão e materiais de facção criminosa.

Não se pode olvidar que, o crime de tráfico é de tipo misto alternativo, consumando-se com a conduta de "ter em depósito" ou "guardar", sendo a destinação mercantil evidenciada pela variedade das drogas e apetrechos encontrados. O entendimento jurisprudencial consolidado reafirma que o testemunho policial possui elevado valor probatório quando em harmonia com o conjunto fático, sendo suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao crime de
posse irregular de munição
(art. 12 da Lei 10.826/03), a Defesa invoca o princípio da insignificância pela apreensão de apenas seis munições. Todavia, tal instituto é inaplicável ao caso concreto, na medida em que embora a jurisprudência admita a insignificância em situações excepcionais de posse de pouca munição desacompanhada de arma, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmaram o entendimento de que a apreensão de munições em contexto de tráfico de drogas e envolvimento com facções criminosas demonstra a periculosidade social da conduta, afastando a atipicidade material. Trata-se de crime de perigo abstrato que visa a proteção da incolumidade pública, o qual resta configurado pela potencialidade lesiva atestada em laudo pericial.

No tocante à
dosimetria da pena
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, posto que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que possui caráter preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais do Código Penal.

Entretanto, na segunda fase do cálculo penal, assiste razão ao apelante. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de temas repetitivos, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser procedida a
compensação integral
entre ambas, ainda que se trate de reincidência específica.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,

DJEN de 8/4/2025)
3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Súmula n. 630 do STJ. No caso, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e cartuchos com ele apreendidos, indicando pertencer a terceira pessoa, que o coagira a manter os objetos ilícitos em depósito. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) grifo nosso

No caso dos autos, a sentença de piso, ao fazer prevalecer a reincidência, divergiu da orientação dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual a reforma neste ponto é medida que se impõe para redimensionar a pena definitiva.

Na sentença original, a pena total era de 08 anos e 03 meses de reclusão (tráfico) e 01 ano e 04 meses de detenção (munição).

Com o redimensionamento
a
pena total sofrerá uma redução proporcional ao peso que o juiz havia dado à reincidência (geralmente 1/6).

Lembrando que embora a pena total final possa ficar ligeiramente abaixo de 8 anos, o
Regime Inicial Fechado
deve ser mantido, pois o réu é
reincidente
e possui circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e quantidade de droga), o que impede a fixação de regime mais brando (Súmula 269 do STJ e Art. 33, §2º e §3º do CP).

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência na segunda fase da dosimetria, mantendo a condenação e os demais termos da sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.